Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707121-37.2021.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDENY DE LIMA SOUSA SILVA IMPETRANTE: JOSE LOPES DA LUZ FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDENY DE LIMA SOUSA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor do paciente (processo de execução n. 0018362-43.2017.8.07.0015). A douta Defesa Técnica (Dr. José Lopes da Luz Filho e Dr. Kairo de Souza Lopes) informou que o paciente foi condenado como incurso no art. 14 da Lei n. 6.368/76 (associação para o tráfico), à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Transitada em julgado a condenação, foi expedido mandado de prisão e a Defesa, tendo em vista a situação de calamidade provocada pela pandemia da COVID-19, requereu o recolhimento do mandado, bem como a concessão de prisão domiciliar. A eminente autoridade judiciária indicada como coatora, num primeiro momento, determinou o recolhimento do mandado e condicionou a concessão da prisão domiciliar à apresentação de carta de emprego. Ademais, oficiou o Juízo da execução da Comarca de Goiânia, onde o paciente reside atualmente, para obter informações acerca da possibilidade de deprecação da pena. Na sequência, uma vez que o paciente apresentou proposta de emprego em Goiânia e o Juízo daquela Comarca respondeu o ofício informando que não seria possível transferir para lá a execução, o pedido de concessão de prisão domiciliar não foi acolhido. A Defesa, então, peticionou, requerendo, com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a concessão de prisão domiciliar, em razão da grave crise sanitária pela qual passa atualmente o Distrito Federal, decorrente do aumento do número de contaminados pelo novo coronavírus, destacando que a situação das unidades prisionais distritais também é alarmante, mas o pedido foi indeferido. Esclareceu que interpôs agravo em execução em face dessa decisão, mas, mesmo assim, impetrou o presente “habeas corpus”, porque o recurso próprio não possui efeito suspensivo. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito: i) o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente; subsidiariamente, ii) a progressão antecipada do paciente ao regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, transferindo-se a execução para a Comarca de Goiânia/GO ou, alternativamente, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e, também em caráter subsidiário iii) a suspensão do mandado de prisão até o julgamento do recurso de agravo em execução interposto. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decisão proferida no dia 30-abril-2020, não aceitou proposta de emprego que o paciente teria recebido, porque seria para trabalhar em Goiânia/GO e, diante da impossibilidade de deprecar a pena para aquela comarca, devido a falta de vagas comunicada via ofício pela autoridade daquela localidade, indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar que havia sido formulado em favor do paciente, “in verbis”: Deixo de atender ao pedido de transferência da execução, pois a autoridade responsável pela gestão de vagas prisional da comarca de Goiânia/GO o indeferiu, sob o argumento de que aquela localidade não dispõe de condições de receber o sentenciado. Intime-o pessoalmente, se recolhido no DF. Tendo em vista que a proposta particular de emprego em Goiânia/GO versa sobre oportunidade de trabalho para além dos limites do DF, o que impossibilita a fiscalização e acompanhamento por parte desta VEP/DF, bem como considerando que pelas autoridades goianas foi negada a transferência da execução para a referida comarca, indefiro a proposta particular de emprego. Por conseguinte, determino a expedição do mandado de prisão para início do cumprimento depena. (ID 23912939, p. 190) Contra essa decisão foi impetrado “habeas corpus” e interposto agravo em execução. O “habeas corpus” foi parcialmente conhecido e, nessa parte, foi concedida ordem para confirmar a liminar que havia determinado o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento do recurso de agravo em execução. O acórdão recebeu a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO TUTELADA PELA VIA ELEITA. MÉRITO. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PACIENTE QUE FIXOU RESIDÊNCIA E TRABALHA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NEGATIVA DE DEPRECAÇÃO DA PENA. FATO PRATICADO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO. 1. O "habeas corpus" não deve ser admitido como sucedâneo de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio. 2. Interposto recurso de agravo contra a decisão da autoridade judiciária da VEP/DF, o mérito desta será apreciado pela via adequada. Admite-se o "habeas corpus", unicamente, para apreciação do pedido de recolhimento do mandado de prisão, tendo em vista a urgência e ser a liberdade de locomoção diretamente tutelada pela via eleita. 3. Não soa razoável, depois de passados mais de 15 (quinze) anos do fato (associação para o tráfico de drogas), sem notícia de prática de novos crimes desde então, retirar o paciente do ambiente em que estabeleceu vínculos familiares e, aparentemente, encontra-se em processo de ressocialização, com trabalho e estudo, para inseri-lo no sistema penitenciário distrital, no regime semiaberto, em pleno contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), com benefícios externos suspensos e empresas privadas, majoritariamente, com atividades suspensas (inclusive as que ofertam trabalho aos detentos), unicamente por residir e ter apresentado carta de trabalho originária de Goiânia/GO. 4. Preliminar parcialmente acolhida para admitir a impetração apenas quanto ao pedido de recolhimento do mandado de prisão. No mérito, ordem concedida para determinar o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento do recurso de agravo em execução interposto contra a mesma decisão. (Acórdão 1256034, 07121795520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por sua vez, foi negado provimento ao recurso de agravo em execução, ocasião em que esta Turma se manifestou expressamente sobre pedidos formulados na presente impetração (transferência da execução para a comarca de Goiânia/GO, concessão de prisão domiciliar e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos). Confira-se: Execução. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas. Regime semiaberto. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Trabalho fixo. Requisitos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, onde reside sua família, depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto. 2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional não tem vagas - ainda que seja domicílio da família do condenado - não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. 3 - Ao apenado que não comprova trabalho fixo, conforme exigido no Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, não se defere prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. E o apenado, que cumpre pena no regime semiaberto em estabelecimento adequado, não se encontra em situação excepcional de extrema gravidade (art. 117 c/c art. 146-B, ambos da LEP). 4 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 5 - Se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi indeferido na ação penal porque a conduta social do agente revelou a insuficiência da medida, não cabe ao Juiz da Vara de Execuções Penais modificar o título executivo judicial. 6 - Agravo não provido. (Acórdão 1272155, 07154628620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do trânsito em julgado do acórdão que apreciou o recurso de agravo em execução, em 04-dezembro-2020 foi expedido um novo mandado de prisão em desfavor do paciente (ID 23912490, p. 100). A Defesa, por sua vez, em 09-fevereiro-2021, pleiteou mais uma vez a concessão da prisão domiciliar, a substituição da reprimenda por restritivas de direitos e a transferência da execução perante o Juízo da execução (ID 23912940, p. 163/171). Os pleitos foram indeferidos, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de concessão de Prisão Domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (Mov. 108.8). Argumenta a Defesa, em síntese, que o Estado seria incapaz de prestar a devida assistência para conter o surto da referida doença nos estabelecimentos penais do Distrito Federal. O Ministério Público se manifestou acerca do pedido formulado pela Defesa, posicionando-se pelo indeferimento do pleito, conforme Mov. 111.1. Relatei. DECIDO. O pedido deve ser indeferido, pois a pandemia da COVID não serve para, por si só, autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária, sobretudo quando não há comprovação no autos no sentido de que o custodiado sofra de doença apta a incrementar seus efeitos, que não possam ser tratada pela equipe de saúde prisional. É certo que desde o início do mês de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e de policiais penais e, lamentavelmente, houve registro de óbitos dentre pacientes que estavam internados. No entanto, as informações preliminares referentes à primeira fase do estudo epidemiológico em desenvolvimento no Complexo Penitenciário da Papuda por equipe do programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do sistema único de saúde – EPISUS, consolidada há cerca de 20 anos, que monitora diariamente o curso do vírus no sistema prisional e orienta as diretrizes a serem seguidas, indicam que as medidas de proteção da população penitenciária vem atingindo resultados positivos, na medida em que há indicativo de que cerca de 50% desse público já tenha tido contato com o vírus SARS CoV-2, alcançando um bom percentual de imunidade coletiva, sem a concretização da projeção inicial de que 20% precisasse de internação hospitalar e que 8% pudesse precisar de respirador artificial. Os números indicam que a precoce adoção de providências consistentes no isolamento e afastamento social da população carcerária, incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, realizando buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, resultaram no controle da epidemia. Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, as pessoas privadas de liberdade estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Uma série de medidas foi determinada por este Juízo e adotada pela SEAPE para amenizar os efeitos do isolamento e afastamento social, como o incremento do banho de sol, com duração não inferior a 2(duas) horas, para fortalecimento imunológico; entrega, por visitantes cadastrados, de sacolas com alimentos, produtos de higiene, vestuário e dinheiro para aquisição de itens comercializados nas cantinas dos pátios; troca de correspondência entre visitantes cadastrados e custodiados por intermédio de sistema online denominado “correio virtual” e, desde o dia 10/09/2020 houve retorno dos benefícios externos e das visitas presenciais. Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal optaram pela adoção de medidas de proteção da saúde coletiva que efetivamente vêm poupando a vida da população penitenciária, que mesmo com densidade demográfica de 1328,52 hab/km2, três vezes maior que a das demais regiões administrativas do DF, que é de 444,66 hab/km2, a taxa de letalidade entre a população privada de liberdade é de 0,29%, enquanto no DF é de 1,3%. Nessa linha de raciocínio, considerando que o pedido não está fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não há garantia absoluta de que, em sua residência, o requerente estaria mais resguardado ou melhor assistido por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo. No mais, nada a prover quanto aos pedidos de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e de transferência da execução da pena para a Comarca de Goiânia/GO, tendo em vista que os referidos pedidos já foram devidamente analisados e indeferidos por este Juízo nas decisões de movs. 33.1 e 52.1. (ID 23912940, p. 179/180) Contra esta decisão, a Defesa impetrou o presente “habeas corpus” e também recurso de agravo em execução (ID 23912940, p. 184/197). Pois bem. Tratando-se de pedidos que já foram apreciados em sede de recurso de agravo em execução pelo Colegiado, não obstante tenha sido proferida uma nova decisão pela Vara de Execuções Penais, a matéria não deve ser decidida monocraticamente, pelo Relator, via liminar. Ademais, no caso, a matéria será oportunamente discutida pelo no julgamento do recurso de agravo em execução já interposto em face da mesma decisão (ID 23912940, p. 184/197). Nesse sentido, cumpre esclarecer que o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio. Confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, os benefícios na fase de execução das penas só podem ser apreciados pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante recurso próprio, o de Agravo. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão n.1185550, 07119052820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/07/2019, Publicado no PJe: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea "b", do Decreto no 9.246/2017, para a comutação da pena se faz necessário que o sentenciado tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2017, se reincidente, 1/3 (um terço) da pena. Na espécie, o paciente não cumpriu o requisito objetivo, de modo que não faz jus ao benefício, não havendo ilegalidade manifesta a ser reparada. 5. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício. (Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, conforme acima exposto, pedidos idênticos ou, ao menos, muito semelhantes já foram apreciados recentemente no julgamento do recurso de agravo em execução n. 0715462-86.2020.8.07.0000, de maneira que não há falar em manifesta ilegalidade. Ademais, um novo recurso de agravo em execução foi interposto, no prazo legal, contra a mesma decisão que o impetrante objetiva reformar por meio do presente “habeas corpus”. Assim, não deve ser conhecido o presente “habeas corpus”, apenas sob o argumento de que o recurso de agravo em execução não possui efeito suspensivo, em especial porque, ao menos até o momento, não se verifica morosidade na sua tramitação. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator